Tribunal: TJBA
Processo: 0033276-44.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033276-44.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDA VALERIA LOPES MICUCI

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE DESPESAS COM PROMOTORA DE VENDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas em contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de veículo, com pedido de devolução de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apelação quanto às cláusulas impugnadas; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros contratada é abusiva à luz da média de mercado; (
iii
) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (
iv
) determinar a abusividade da cláusula referente ao ressarcimento de despesa com promotora de vendas e a forma de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido na íntegra, pois não há inovação recursal, tendo a apelante requerido na
emenda à
petição inicial a declaração de nulidade das cláusulas questionadas.

O contrato em análise configura relação de consumo e, portanto, submete-se ao Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297/STJ.
5

A taxa de juros pactuada (1,68% a.m. e 22,49% a.a.) está abaixo da média de mercado à época (1,87% a.m. e 24,94% a.a.), não configurando abusividade.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, pois prevista expressamente em contrato, cobrada no início da relação contratual e em conformidade com a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula nº 566/STJ.

A cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de despesa com promotora de vendas é abusiva, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e por violar o direito à informação do consumidor, impondo-se a restituição do valor correspondente.

A restituição do valor cobrado indevidamente deve ser feita de forma simples, pois a cobrança ocorreu antes da modulação dos efeitos do julgamento do
EAREsp
nº 664.888/RS, não havendo demonstração de má-fé da instituição financeira.

A cláusula de comissão de permanência não afronta a jurisprudência do STJ, por não prever sua cumulação com outros encargos, conforme estabelecido nas Súmulas nº 30, 296 e 294 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula de cobrança da tarifa de cadastro quando prevista expressamente no contrato e cobrada no início da relação contratual, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007.

A taxa de juros contratada não é abusiva quando se encontra abaixo da média de mercado à época da contratação.

É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de despesa com promotora de vendas sem a devida comprovação da prestação do serviço.

A restituição de valores cobrados indevidamente em contratos bancários deve ser feita de forma simples quando a cobrança se deu antes do marco de modulação fixado no
EAREsp
nº 664.888/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV; CDC,
arts
. 6º, IV, V e VI, 51, IV e §1º; CPC/2015, art. 100; Lei nº 4.595/64; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 530; STJ, Súmula nº 566; STJ, Súmula nº 30; STJ, Súmula nº 294; STJ, Súmula nº 296; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021; STJ,
EAREsp
nº 664.888/RS, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0033276-44.2012.8.05.0080
1
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram como Apelante
ALDA VALERIA LOPES DE SOUZA
e como Apelada
BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA